Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-84.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.224.474/0001-88 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BOLIVAR JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 034.364.086-46 (APELADO), DANIEL SILVEIRA MACHADO - CPF: 023.968.046-42 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PRISCILA DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 114.179.656-22 (ADVOGADO), LYGIA CALIXTO CAMARGOS - CPF: 133.651.626-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUBEMPREITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA OBRA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada.

Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015335-84.2022.8.11.0003

APELANTE:

INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

APELADOS:

BOLIVAR JOSE DE SOUZA FILHO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1015335-84.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
e
BOLIVAR JOSE DE SOUZA FILHO
, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Antônio Frange Júnior, condenando a empresa requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

E por consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em face de Bolivar Jose de Souza Filho, consistente no débito de R$83.917,42 (oitenta e três mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E e incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir desta sentença, e condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
foi contratada pelos apelados para realização de obra junto a propriedade rural do Sr. Antônio Frange Junior, através de intermediação do requerido Bolívar José de Souza Filho
” (sic).

Salienta que “
ficou estabelecido entre as partes o pagamento da importância de R$ 174.625,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais) pela conclusão da obra, a serem pagos conforme etapas e percentual do serviço
” (sic).

Informa que “
realizou o percentual de 40% (quarenta por cento) da obra em questão, perfazendo o montante de R$ 69.850,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais)
” (sic).

Descreve que “
acrescido deste valor, a apelante mediante autorização do Sr. Bolivar, realizou a compra de materiais no valor de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), bem como arcou com recursos próprios a taxa de frete de do container no importe de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
” (sic).

Alega que “
a obra não foi concluída em razão da inadimplência dos apelados no pagamento das etapas concluídas
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
os apelados são devedores da quantia de R$ 74.380,00 (setenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais)
” (sic).

Expõe que “
o dono da obra é subsidiariamente responsável pelas obrigações não adimplidas do empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, com fundamento em culpa in eligendo
” (sic).

Defende que “
restou confesso pelo recorrido Antônio Frange Junior que os serviços foram realizados em sua propriedade e, uma vez firmado contrato com o intermediário anuiu com a contratação de terceiro, pois não inseriu clausula vedando tal modalidade, não podendo, portanto, se esquivar da responsabilidade pelo pagamento dos serviços que foram prestados pela apelante” (sic),
pois
“foi o beneficiário direto do trabalho realizado pela apelante, devendo, pois, responder solidariamente juntamente com o Sr. Bolivar pelo pagamento dos serviços realizados
” (sic).

Explica que conforme contrato de empreitada esta foi realizada na modalidade mista, conforme descrito na Cláusula 2.1, razão pela qual deve “
a contratação reger-se-á pelo princípio da boa-fé contratual e pelas normas dos artigos 610 a 623 do Código Civil e da Lei 8.077/90
” (sic).

Aponta que houve “
pagamentos realizados pelo dono da obra diretamente ao apelante, bem como o outros realizados pelo segundo recorrido, através de repasse do valor principal recebido pelo dono da obra
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva de Antônio Frange Junior e a respectiva responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida (Id. 212137517).

As contrarrazões foram ofertadas, relatando de que “
no que tange as obras para execução do projeto Haras na propriedade do Apelado, este possuía uma relação contratual única e exclusivamente com a empresa TERRA BOA EQUIPAMENTOS EIRELI, do Sr. Bolívar, conforme contrato em anexo
” (sic).

Anuncia que “
o apelado e a empresa do segundo demandado firmaram Contrato de Empreitada Mista (mão de obras e materiais), que tinha como objeto a construção civil do “Projeto Haras Pronto TB”, na Fazenda NSA São João, localizada em Juscimeira, de propriedade do contratante
” (sic).

Explana que “
responsabilizar o dono da obra seria exigir daquele o pagamento em duplicidade pelos serviços e materiais
” (sic).

Menciona que “
a autorização de subcontratação no contrato de empreitada global tem a necessidade óbvia de viabilizar o serviço completo pelo empreiteiro contratado”
(sic), de forma que
“essa autorização não responsabiliza o dono da obra, pelo contrário, ela outorga toda a responsabilidade da execução da obra ao empreiteiro
” (sic).

Salienta que “
a jurisprudência já vem asseverando a ilegitimidade passiva do contratante principal nos contratos de empreitadas mista, sendo de responsabilidade integral do empreiteiro eventuais inadimplências na subcontratação de serviços ou aquisição

de materiais para execução da obra, não podendo se presumir a solidariedade
” (sic).

Aponta que “
a responsabilidade solidária no ordenamento brasileiro não se presume, decorre apenas de lei ou de convenção entre as partes
” (sic), e o “
art. 611 do CC exclui a responsabilidade do contratante original e a empresa Apelante, pois não possuem qualquer tipo de convenção relativa a construção do Haras
” (sic).

Menciona que “
em conversa via whatsapp o próprio sócio da empresa Apelante manifesta sua frustração com o Sr. Bolívar, demonstra compreensão com a situação do Apelado que também sofreu com os descumprimentos de obrigações do Sr. Bolívar e sua empresa, admitindo, porém, que o Apelado não era seu cliente direto, e sim o próprio Sr. Bolívar
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 212137520).

O preparo foi recolhido (Id. 212137518).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral do apelado Antônio por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por se encontrar intempestivo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de monitória, movida pela apelante
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
em face do
ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
e de
BOLÍVAR JOSÉ DE SOUZA
, objetivando o recebimento de crédito decorrente de obras realizadas na propriedade do primeiro apelado, através de contração do empreiteiro, segundo apelado.

Em suma, a empresa apelante teria sido contratada pelo Sr. Bolívar para realizar serviços de obras no “Haras de Rondonópolis” de propriedade do Sr. Antônio Frange Júnior.

O Sr. Antônio possui contrato de empreitada mista por preço global, firmado diretamente com a empresa TERRA BOA EQUIPAMENTOS EIRELI, representada pelo Sr. Bolívar José de Souza Filho, no qual o contratado assume a integral responsabilidade pelos custos e execução da obra do Projeto Haras.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva de
ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
, de forma que julgou extinto o processo com relação a ele, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora apelante entende que o Sr. Antônio, por ser o proprietário da obra, deve ser responsabilizado solidariamente com o empreiteiro Bolívar José de Souza Filho, eis que requer o reconhecimento da sua legitimidade passiva.

Pois bem. Em que pese a recorrente defender que há responsabilidade solidária entre a empreiteira (TERRA BOA EQUIPAMENTOS EIRELI, de propriedade de BOLÍVAR JOSÉ DE SOUZA) e a dona da obra (ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR), perscrutando os autos tenho que se mostra irretocável a sentença hostilizada ao reconhecer a ilegitimidade passiva deste último.

O Sr. Antônio firmou contrato de empreitada mista por preço global diretamente com a empresa TERRA BOA EQUIPAMENTOS EIRELI, no qual o contratado assumiu a integral responsabilidade pelos custos e execução da obra do Projeto Haras, na Fazenda Nossa São João, localizada em Juscimeira-MT.

Conforme se verifica nos termos contratuais, convencionou-se que a obra em conjunto com os materiais teria o valor global de R$700.00,00 (setecentos mil reais) a serem pagos pela contratante, sendo que a contratada seria responsável pela compra de todos os materiais e contratação de toda a mão de obra, conforme itens da Cláusula Quarta (Id. 212137498).

Denota-se dos autos que o Sr. Bolívar José de Souza foi contratado oralmente pela empresa autora INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sendo que o mencionado pacto não teve participação do requerido Antônio.

Como cediço, a subempreitada deriva de um contrato de empreitada originário e o contrato de empreitada caracteriza-se por ter como objeto a entrega de uma obra, é um contrato pelo qual o empreiteiro contrai uma obrigação de resultado, sem subordinação ao dono da obra. Por isso, recebe uma contraprestação previamente estipulada, que toma como referência a construção que se pretende realizar, independente do tempo de atividade nela empregado.

Nesse sentido, é o empreiteiro quem assume os riscos do empreendimento, distinguindo-se inclusive do prestador de serviços, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“b) na primeira [prestação de serviços], a execução do serviço é dirigida e fiscalizada por quem contratou o prestador, a quem este fica diretamente subordinado, ao passo que, na empreitada, a direção compete ao próprio empreiteiro; c) na prestação de serviço o patrão assume os riscos do negócio, mas na empreitada é o empreiteiro que assume os riscos do empreendimento, sem estar subordinado ao dono da obra”
(in ‘Contratos e Atos Unilaterais’, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 369).

Dessa maneira, não há que se falar em solidariedade entre o dono da obra e a empreiteira, visto que é a última quem arca com os riscos do empreendimento, recebendo a sua contraprestação para entregar a obra tal como acordado.

Além disso, a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da Lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO – COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE –
FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A relação obrigacional no contrato de subempreitada é entre a empreiteira e o terceiro (subempreiteiro) e não entre a dona da obra e o empreiteiro. Desse modo, não há reponsabilidade obrigacional, notadamente, se expressamente pactuada, entre a dona da obra e a subempreiteira.”
(TJ-MT - AC: 10026255220218110040, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO
– MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça. Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa.
Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro
.
In casu, à mingua da existência de chancela da concessionaria no contrato se subempreitada, ainda que como anuente, e de prova mínima de ingerência na obra, não existe qualquer vinculo jurídico entre o subempreiteira e o empreitante (dono da obra), a atribuir-lhe responsabilidade por obrigações firmadas entre empreiteiro e subempreiteira, notadamente porque, ausente previsão legal ou contratual, a solidariedade não se presume. Inteligência do art. 265 do CPC. Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária
. Não se desincumbindo as rés em demonstrar que o conserto de pontes integrava o contrato de subempreitada, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, já que a prestação dos serviços ateve-se à execução de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão LT500KV – Paranatinga/Ribeirao devem ressarcir as despesas realizadas com os serviços adicionais. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AC: 10222102920178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024